Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E VARA CÍVEL. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LITÍGIO ENTRE SÓCIOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. LITÍGIO DE NATUREZA EMPRESARIAL. CAUSA DE PEDIR. COMPREENSÃO. ARGUMENTAÇÃO DESTINADA À LIQUIDAÇÃO/EXTINÇÃO DA EMPRESA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO (CPC. ART. 322, §2o). COMPREENSÃO. PRETENSÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIQUIDAÇÃO DE EMPRESA. CONTORNOS SOCIETÁRIOS. LITÍGIO DE NATUREZA SOCIETÁRIA. AJUSTAMENTO DO PEDIDO. ELISÃO DA NATUREZA DA AÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO ESPECIALIZADO (TJDFT, RESOLUÇÃO N.o 23/2013). ROL TAXATIVO. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. MATÉRIA COMPREENDIDA NA COMPETÊNCIA RESERVADA À VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RECONHECIMENTO.
1. A competência reservada à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, na exata modulação da jurisdição que lhe fora conferida, sob o critério ex ratione materiae, pelo artigo 2o da Resolução TJDFT no 23, de 22 de novembro de 2010, fora definida de forma exaustiva e taxativa, compreendendo, além das ações de falência e recuperação judicial, somente os litígios de natureza societária, obstando que ações que versem reflexamente sobre matéria de natureza societária sejam compreendidas na jurisdição que lhe fora reservada sob o parâmetros da especialização.
2. Conquanto denominada de ação de exigir contas e o pedido tenha sido originalmente alinhado com essa formatação, emergindo dos fatos e fundamentos deduzidos como causa de pedir a constatação de que a sócia demandante postula, em verdade, a liquidação da sociedade empresarial da qual os litigantes são sócios, com a consequente apuração de haveres e prestação de contas da gestão empreendida pelo demandado, segundo se apreende da consideração e interpretação ponderada do alinhavado, conforme recomenda o legislador processual (CPC, art. 322, §2o), a ação se reveste de natureza de litígio empresarial, estando compreendida, pois, na jurisdição reservada ao juízo especializado da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais.
3. Ainda que o pedido demande ajuste, permitindo a argumentação deduzida a apreensão de que o almejado pela sócia acionante é a liquidação da sociedade cujo quadro societário integra em composição com o réu, com a consequente liquidação dos haveres e apreensão da gestão empreendida, não descerrando simples pretensão de exigir contas, reveste-se da natureza de litígio empresarial, estando compreendida na jurisdição reservada à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, conforme a competência funcional que lhe está reservada.
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.